Tribunal: STF
Processo: RHC 201241
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Miguel Sagas, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 646.940/SC, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
    Sustenta a defesa do recorrente, em síntese, que ele foi condenado à pena de 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso nos arts. 306, § 1.º, inciso II, e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e 329, caput, do Código Penal. 
    Assevera que as instâncias originárias negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em virtude da reincidência do recorrente em crime doloso.
    Contudo, não sendo o recorrente reincidente específico e por ter preenchido todos os requisitos dos incs. I, II e III do art. 44 do CP seria admissível a substituição da pena corporal. 
    Requer o deferimento da liminar para suspender os efeitos da condenação imposta ao recorrente. 
    No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que, concedida a ordem de habeas corpus, “seja a pena privativa de liberdade substituída por multa ou, subsidiariamente, por duas restritivas de direito” 
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ARTS. 306, § 1.º, INCISO II, E 309, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXPOSIÇÃO, PELO TRIBUNAL, DE DADOS CONCRETOS QUE EVIDENCIAM QUE A SUBSTITUIÇÃO NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo concluiu que, no caso dos autos, não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Portanto, a inversão do julgado demandaria, necessariamente, nova incursão nas provas e fatos que instruem o caderno processual, desiderato esse incabível na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental desprovido.”
    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito esta Suprema Corte já decidiu que “[a] substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra óbice na reiteração delitiva, considerados crimes dolosos.” (HC nº 147.368/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 11/3/21)
    E certo, ainda, à luz do § 3º do art. 44 do CP, que as instâncias ordinárias concluíram pelo indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por entenderem que a medida não seria socialmente recomendável.
    Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida as particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias, sendo defeso à Corte proceder, em sede de habeas corpus, a revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável (v.g. HC nº 175.433-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/10/19; HC nº 200.390, DJe de 15/4/21, ambos de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; HC nº 125.589-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 26/6/15; HC nº 122.235, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/6/14; RHC nº 122.620, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25/6/14).
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente